Tribunal: TJSP
Processo: 2014255-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA - AÇÃO INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE PRODUTOS INADEQUADOS - VIOLAÇÃO CONTRATUAL – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000462816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2014255-31.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante
CECRISA
REVESTIMENTOS
CERÂMICOS
S/A,
são
agravados POLO BEAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
e EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2014255-31.2020.8.26.0000
AGRAVANTE(S): CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A
AGRAVADO(S): POLO BEAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E
OUTRO
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTRAL - 36a VARA CIVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41.280
AGRAVO DE INSTRUMENTO COMPRA
E VENDA - AÇÃO INDENIZATÓRIA

FORNECIMENTO
DE
PRODUTOS
INADEQUADOS
-

VIOLAÇÃO
CONTRATUAL

PRAZO
PRESCRICIONAL DECENAL - DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida a fls. 26/27 que, na ação indenizatória decorrente de inadimplemento
contratual, não reconheceu a prescrição.
Busca a Agravante a reforma do pronunciamento,
alegando, em suma, a caracterização da prescrição, pois não se trata de reparação civil
decorrente de relação contratual, mas de demanda de indenização por dano material, na qual
o prazo é trienal.
Recurso regularmente processado, sem concessão da
liminar (fls. 109) e com resposta dos Agravados a fls. 116/123.
É o relatório.
Trata-se, na origem, de ação indenizatória ajuizada
pela Polar Bear em face da Cecrisa, objetivando a condenação da Ré ao pagamento de
indenização no valor de R$ 2.905.639,96 (dois milhões, novecentos e cinco mil, seiscentos e
trinta e nove reais e noventa e seis centavos), que foram dispendidos pelas Agravadas com

reparos nas fachadas do empreendimento Timing Mooca, em razão de defeito e inadequação
no produto fornecido pela Agravante.
Segundo consta, o produto em questão é o
revestimento cerâmico quarter da conhecida linha Portinari, o qual cobriria as fachadas do
empreendimento imobiliário Timing Mooca e cujo fornecimento pela Agravante às
Agravadas restou pactuado por meio de Instrumentos Declaratórios de Futuras Intenções
Comerciais, pelos quais as partes estabeleceram as principais regras e obrigações visando ao
fornecimento de produtos pela Cecrisa aos empreendimentos do Grupo Even, assim como o
acompanhamento pela Cecrisa de sua instalação, com toda assessoria e assistência técnica
necessária.
Portanto, não se trata de pretensão que se sujeita ao
prazo de três anos, tratada pelo artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil. O caso se enquadra na
regra geral estabelecida pelo artigo 205 do mesmo diploma, por se tratar de ação em que se
discute obrigação nascida de violação contratual.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
LUIZ EURICO
RELATOR